Tribunal: STF
Processo: HC 266054
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AFASTAMENTO DE UMA VETORIAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO QUANTUM DE AUMENTO. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.007.579/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 39 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal (roubo majorado).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para afastar a valoração negativa da vetorial “personalidade do agente”, mantendo inalterado o quantum da pena-base, que já havia sido fixada acima do mínimo legal na sentença, em razão das “circunstâncias” e “consequências do crime”.



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu da impetração, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública sustenta que houve manifesta ilegalidade, pois o Tribunal estadual, ao afastar uma circunstância judicial negativa, não procedeu à redução proporcional da pena-base, contrariando o art. 617 do CPP e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à vedação da reformatio in pejus. Alega, ainda, que não é possível utilizar o mesmo dado fático para negativar outra vetorial sem incorrer em bis in idem, e que a manutenção do patamar da pena-base implica agravamento indireto da situação do réu, caracterizando prejuízo vedado em recurso exclusivo da defesa



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a redução proporcional da pena-base do paciente.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Código de Processo Penal preceitua, no art. 617, que “o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    8. Conforme doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal, implica a impossibilidade de reforma do julgado, em recurso exclusivo da defesa, para piorar a situação do réu, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo. (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, Volume Único, 9ª ed., Editora JusPODIVM, 2021, p. 1.453).



    9. Destaco ainda os seguintes ensinamentos:



     “Não se admite a reformatio in pejus, entendida como diferença para pior, entre decisão recorrida e decisão no recurso, não podendo a piora ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem sob o ângulo qualitativo” (GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio M.; FERNANDES, Antonio S. Recursos no Processo Penal. 3 ed. 2001. p. 45)



    10. Com a mesma ótica, esclarece Gustavo Badaró:



    “ O princípio da personalidade dos recursos – ou pessoalidade dos recursos – determina que o recurso somente poderá beneficiar a parte que recorreu. Por outro lado, segundo a proibição de reformatio in pejus, quem recorreu não pode ter sua situação agravada no julgamento do recurso. 



    (...)



    Nesse sentido, o princípio da proibição da reformatio in pejus é uma decorrência do princípio da disponibilidade e, mais amplamente, uma decorrência do modelo acusatório em que há prominência da posição das partes, enquanto que o poder do tribunal reexamina toda a causa, autonomamente, como ocorre no modelo de benefício comum, e liga-se a uma visão inquisitória do processo, com prevalência do papel do juiz. Por outro lado, do ponto de vista psicológico, a proibição da reformatio in pejus evita que o acusado que se sinta prejudicado pela decisão se abstenha de recorrer, pelo temor de ser punido de um modo mais severo na segunda instância. Há, pois, na vedação da reforma para pior uma escolha de política legislativa destinada a encorajar a iniciativa recursal.”



    (Manual dos Recursos Penais - Ed. 2016, Gustavo Henrique Badaró, Revista dos Tribunais, p. 100-101).



    11. O efeito devolutivo, inerente ao recurso de apelação, permite que o Tribunal ad quem o aprecie em exaustivo nível de profundidade, sem que o mesmo ocorra, porém, no tocante à sua extensão – limite horizontal –, que deve se adstringir à matéria questionada e ao pedido formulado na petição recursal.  Não se pode permitir, dessa forma, o agravamento da situação processual do acusado sem que a própria acusação o tenha almejado. Nesse sentido: HC nº 90.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 12/02/2008, p. 28/03/2008.   



    12. No caso em apreço, na dosimetria da pena, o Juízo a quo, valorando desfavoráveis três circunstâncias judiciais — personalidade, circunstâncias e consequências —, fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, e 39 dias-multa. Considerado o intervalo entre o mínimo (4 anos) e o máximo (10 anos), cada vetorial negativa foi responsável pelo acréscimo de 2 meses de reclusão e 13 dias-multa, totalizando 39 dias-multa (e-doc. 3, p. 15-16). 



    13. O Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, assentou a inidoneidade dos fundamentos pelos quais valorada negativamente a personalidade do agente. Todavia, manteve negativadas as circunstâncias e as consequência do crime, exasperando, cada um dos vetores no patamar de 1/8, ou seja, 3 meses e 19,5 dias-multa para cada, permanecendo inalterada a pena-base fixada pelo juízo de primeira instância. Veja-se os seguintes trechos do acórdão:



    “No que tange à personalidade, não vislumbro elementos nos autos que possam dar suporte à sua análise, haja vista a ausência de elementos que possam mensurar sua sensibilidade ético-social, a presença ou não de desvios de caráter, tampouco o modo de pensar, sentir e agir do indivíduo, incluindo suas habilidades, atitudes, crenças e emoções, fatores essenciais ao exame da presente circunstância. 



    Contudo, mantenho as circunstâncias do crime em desfavor do réu, já que, para além da grave ameaça com emprego de faca, se valeu de violência física tanto na abordagem inicial da vítima (dando-lhe uma “gravata”), quanto para obtenção do bem para si (vez que houve luta corporal). 



    Da mesma forma, mantenho as consequências do delito como desfavoráveis, já que, como bem informado por E., em razão do susto e apavoro com a prática criminosa, sofreu dois ataques epiléticos e teve que ser encaminhada ao Pronto Socorro. 



    Assim, não obstante a reanálise, mantenho o quantum de pena estabelecido, já que, considerando o critério objetivo por mim adotado – de incidência da fração de 1/8 sob a diferença entre o mínimo e o máximo cominados em Lei para cada circunstância judicial – deveria, inclusive, ter sido adotado patamar superior, o que deixo de estabelecer em respeito ao princípio da “non reformatio in pejus”. (e-doc. 3, p. 68-69; grifos nossos)



    14. Da leitura do voto condutor do acórdão, nota-se que, apesar da exclusão da circunstância negativa “personalidade”, não houve a devida readequação da dosimetria da pena. Isso porque o Colegiado, ao manter as vetoriais “circunstâncias” e “consequências” do crime, passou a atribuir a cada uma delas um peso superior ao fixado na sentença: se antes cada vetorial correspondia a 2 meses e 13 dias-multa, após o julgamento do recurso exclusivo da defesa passaram a representar 3 meses e 19,5 dias-multa cada. 



    15. A providência viola o sistema acusatório, cujo princípio máximo vem expresso na fórmula ne procedat judex ex officio. Em outras palavras: diante de recurso exclusivo da defesa, deve o órgão ad quem limitar-se ao quanto lhe foi pedido.



    16. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema foi assim tratado em diversas ocasiões:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR RECÁLCULO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL LOCAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOSIMETRIA DA PENA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 Ao analisar matéria não suscitada no recurso defensivo, sobre a qual já havia operado a coisa julgada, a Corte incorre em clara violação ao princípio do tantum devolutum, quantum appellatum, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quem fica adstrito à parte da sentença impugnada. 2. Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa. 3. Além de extrapolar os limites de cognição, a Corte de origem também afronta o princípio da não surpresa. No caso, a defesa viu-se surpreendida em relação a uma qualificação jurídica de fato considerada somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 178.870-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Proibição de reformatio in pejus na dosimetria. Ocorre reformatio in pejus quando o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, reconhece elemento desfavorável não considerado na sentença de primeiro grau ou amplia o aumento de pena então fixado, ainda que tenha reduzido o quantum total da sanção imposta ao paciente. Trata-se, portanto, de um exame qualitativo e não somente quantitativo. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP. Caso concreto em que, sem impugnação do Ministério Público, o Tribunal, embora tenha afastado todas as circunstâncias negativas da primeira fase da dosimetria, aumentou o agravamento ocasionado pelo reconhecimento da reincidência. Recurso provido.”



    (RHC nº 189.695-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/10/2021, p. 03/11/2021; grifos nossos).  



    17. No mesmo sentido: HC nº 185.787-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2020, p. 18/11/2020; HC nº 129.333/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 14/12/2015; e HC nº 112.382/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/08/2015, p. 13/10/2015.  



    18. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, para  restabelecer o quantum de aumento fixado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cássia/MG, no Processo nº 0004088-76.2023.8.13.0151, em relação aos vetores circunstâncias e consequências do crime. Por consequência, redimensiono a pena-base em 4 anos e 4 meses e 26 dias-multa. Conforme os demais termos da condenação, que ficam mantidos, aumentada a pena em 1/6 na segunda fase, tem-se 5 anos de reclusão e 30 dias-multa, e, na terceira fase, majorada em 1/3, fixa-se a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias-multa.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator